Tribunal: TJMT
Processo: 0002900-51.2020.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002900-51.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FRANCA DA COSTA (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - CPF: 076.396.301-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO FRANCA DA COSTA - CPF: 057.366.891-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
IMPOSSIBILIDADE
– DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – RÉU QUE CONFIRMA ESTAR CONFECCIONANDO A DROGA (SEPARANDO, PESANDO E EMBALANDO) – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (
185 TROUXINHAS DE MACONHA E 25 GRAMAS DE COCAÍNA
) – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, SOCOLAS PLÁSTICAS E ÁCIDO BÓRICO NA CASA DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram e a confissão extrajudicial do réu, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição.

2. Embora primário e sem antecedentes, a quantidade de e natureza da droga apreendida, ligado aos demais elementos concretos, como função do réu de embalar, pesar e dividir as drogas para comercialização, sendo apreendidos todos os apetrecho para sua confecção, como balança de precisão, ácido bórico e sacolas plásticas, são circunstâncias suficientes a permitam a conclusão de que este se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA contra sentença editada pelo Juízo da Vara 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (Ação Penal 0002900-51.2020), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006),
a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 dias multa, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais postula:
1)
A
absolvição
ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, alegando, em síntese, não haver qualquer prova robusta de que o apelante estaria traficando:
“Não há excelências, um mínimo de indícios de traficância e prática de crime de tráfico por parte do apelante.”
(pag. 551-PDF);
2)
O
reconhecimento do tráfico privilegiado
pois
“...o apelante não é propenso à prática de crimes, ou seja, não se dedica a atividades criminosas...”
(pag. 557-PDF) - (Razões pags. 547/560-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 565/586-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 597/614-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 01/07/2020, por volta das 20h10min, na residência situada na Rua das Pérolas, n° 55, Bairro Jardim Terra Nova, cidade de Barra do Bugres-MT, o APELANTE em companhia do corréu BRUNO FRANÇA COSTA
estavam guardando, considerável quantidade de substância entorpecente, a saber:

- 03 (três) pinos com porções de cocaína;

- 01 (uma) porção grande de
cocaína
pesando aproximadamente 21g;

- 185 (cento e oitenta e cinco) porções
de maconha
;

- 01 porção grande de
maconha
pesando aproximadamente 115g;

- 01 porção grande de
maconha
pesando aproxima 70g.

Os policiais militares receberam informações que o denunciado seria responsável por distribuir e vender entorpecentes na comarca e por aplicar o “salve” (penalização por ter cometido algum erro dentro da organização criminosa), para a organização criminosa denominada CV "Comando Vermelho", sendo aplicado por duas pessoas conhecidas, vulgo "LK" (acusado Bruno França da Costa) e vulgo "Coração", este menor resolveu delatar tal situação, relatando que o acusado Bruno França havia assumido a disciplina da organização criminosa e na distribuição de entorpecentes pela cidade. Desta forma,
os policiais realizaram monitoramento na residência
, sendo constatado uma alta movimentação intensa de usuários de entorpecente e, diante do alto grau de certeza do flagrante delito, adentraram na residência, localizando no seu interior o denunciado. Ao dar ondem para colocar as mão na cabeça o denunciado desobedeceu a ordem a e resistiu a prisão, sendo esta rompida com uso de força moderada. Durante a revista no interior da residência,
localizaram 01 (uma) balança de precisão,
02 (duas) porções de Maconha, 19 (dezenove) porções de Cocaína, 02 (dois) aparelhos celulares, bem como a quantia de R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois) reais em papel moeda.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa visa a absolvição do acusado do delito de tráfico de drogas aduzindo não existir prova de ter ele concorrido para a infração penal (ausência de autoria), e não haver conjunto probatório suficiente para condenação.

A sentença condenatória deve ser mantida.

A materialidade
está demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 11-PDF); Boletim de Ocorrências (pag. 12/14-PDF); Termo de Exibição e Apreensão (pag. 16-PDF); Auto de Constatação Preliminar da droga (pag. 18-PDF) e Laudo de Constatação Definitivo (Autos Digitais).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

NA fase judicial
ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA, policial militar que fez a prisão em flagrante do apelante GUILHERME e do corréu BRUNO, confirmou seu depoimento dado na polícia de que, em diligência, passou a monitorar a residência do recorrente e pode ver quando ele saiu por diversas vezes da casa para possível entrega de droga, retornando em seguida para o interior da residência:

“
QUE foi feito o monitoramento do local e o acusado Guilherme saía da residência por diversas vezes, do final da tarde até a noite, e, possivelmente, fazia entrega de drogas e retornava à residência. QUE ele fez isso diversas vezes
.
QUE, como a polícia já tinha o conhecimento de que tinha chegado droga para o Bruno,
fizeram o adentramento da residência, onde foi encontrado com o Bruno e, juntamente com o Guilherme, estavam algumas porções e ele estava já para sair da residência novamente
. QUE, lá dentro, estava
o Bruno embalando drogas na sala da casa e tinha diversas drogas espalhadas
pela casa. (...) QUE foram apreendidas mais de 180 porções de maconha, 1 quilo de cocaína e ácido bórico utilizado para dissolver me meio a pasta base de cocaína. (...) QUE a droga estava espalhada, uma parte estava sendo embalada, tinha 2 (duas) porções grandes dentro de uma caixa de sapato (...) dentre outros objetos. (...) QUE, inclusive, na porção maior estava escrito ‘Comando Vermelho’ na embalagem dela, a sigla ‘CV’. (...) QUE, no momento da apreensão dos acusados, não tinha nenhum indício de que ambos estava fazendo o uso da droga. QUE nenhum dos dois estava consumindo a droga no local. (...) QUE também tinha caderno de anotação no local. (...)”.

(Depoimento do policial ANTONIO em juízo – pag. 513-PDF)

Confirmando o depoimento do policial militar,
temos a versão do apelante na fase policial, o qual confessou parcialmente do crime, dizendo
que teria
recebido a droga em sua casa e estaria apenas separando, embalado e pesando o entorpecente, verbis:

“(...) QUE na data de 01/07/2020 por volta das 20h00min.
ESTAVA EM CASA QUANDO BRUNO CHEGOU NO LOCAL
e ficaram apenas os dois no local; Que afirma que não viu ninguém saindo de bicicleta da sua casa; Que afirma que não quer falar o nome de outro rapaz que levou as drogas na sua casa; QUE TODO O MATERIAL QUE FOI ENCONTRADO FOI ENTREGUE POR ESSE RAPAZ PARA O INTERROGADO APENAS SEPARAR, EMBALAR E PESAR NA BALANÇA DE PRECISÃO;
Que o rapaz o prometeu R$ 200,00 (duzentos reais) para fazer o serviço;
Que todos o material apreendido estava no quarto onde o interrogado dorme e foi encontrado pela Policia Militar dentro de uma sacola; Que afirma que não disse que ia vender nem sabia qual o valor do material; Que afirma que é a primeira vez que faz o serviço e está muito arrependido; Que afirma que o Bruno não sabia da droga; Que afirma que hoje (02/07/2020) o rapaz dono da droga ia passar para pegar a droga de volta; (...)”.
(interrogatório do apelante na policia – pag. 513-PDF).

O corréu BRUNO, também na fase policial, confirmou que a casa onde ele e as drogas
foram encontradas era do apelante GUILHERME
:

“(...) Que na data de 01/07/2020 por volta das 23h00min
estava na casa do Guilherme onde foi
para jogar jogos no celular; Que a Policia Militar chegou e lá e começou a vasculhar a casa e encontrou uma quantidade de drogas, mas não sabe de quem é; Que afirma que a droga não é do interrogado; Que estava de frente para a parede encostado quando a Policia Militar encontrou a mochila contendo as drogas; Que afirma que não tem mais nada a dizer apenas relata que a droga não é sua; (...)”
. (Interrogatório do corréu BRUNO na polícia – pag. 513-PDF).

De nota-se que a versão do apelante GUILHERME na fase inquisitorial e do seu comparsa BRUNO,
corroboram as declarações do policial militar ANTÔNIO em juízo,
consistente em haver a apreensão das drogas na casa do apelante e que eles estariam no local manipulando a droga, tendo, inclusive, o apelante declarado que receberia pelo serviço.

A corroborar tais fatos, temos ainda os depoimentos do policial JHON WEINE GOMES, que participou da prisão em flagrante do apelante e do corréu BRUNO, confirmando as declarações do policial ANTÔNIO, todas em juízo; verbis:

Ao ser ouvido na polícia civil JHON WEINE informou que
“...
Que conseguimos deter dois dos suspeitos após romper a resistência de ambos
, sendo necessário o uso de força física para contê-los e imobiliza-los;
Que durante a busca na residência foi localizado cento e oitenta e cinco porções
de substância análoga a maconha prontas para o comercio, além de duas porções grande de maconha, (...)
Ainda durante as buscas o conduzido Bruno nos confirmou ter assumido a disciplina e a distribuição de droga na cidade, disse que havia associado juntamente com o Guilherme para fazer a comercialização de drogas, sendo que o Guilherme realizava a entrega dos pedidos de drogas
...”

Em juízo,
ele confirmou o monitoramento, as buscas na casa do acusado GUILHERME e a apreensão da droga:

“
QUE haviam recebido informações de que o acusado Bruno, vulgo ‘Careca’ ou ‘LK’, tinha recentemente assumido a ‘disciplina’ da cidade de Barra do Bugres. QUE ‘disciplina’ significa agredir a pessoa ou dar um ‘salve’, que seria um castigo por ter cometido alguma desavença contra a organização criminosa Comando Vermelho e, também, responsável pela distribuição de droga na cidade. QUE, diante disso, a polícia começou a fazer a procura do Bruno, que já era conhecido da equipe policial por já ter sido preso por esse mesmo crime. QUE, posteriormente, acharam um menor que também é envolvido com o crime organizado do Comando Vermelho, conhecido como ‘Canarinho’, o qual confirmou que o ‘LK’ estava responsável pela distribuição de droga e que, também, estava aplicando o ‘salve’, que era o castigo, por eles e apontou onde o acusado morava. (...) QUE, no dia do fato, um menor, que é irmão do vulgo ‘Digo’, tinha tomado um ‘salve’ e não tinha aceitado esse ‘salve’ e foi procurar a polícia para fazer denúncia. QUE o rapaz informou que o ‘LK’ era o responsável pelo ‘salve’, pela ‘disciplina’, distribuição de droga, inclusive, vendendo e que tinha muita droga lá na casa do acusado. (...)
QUE fizeram o monitoramento do local e avistaram uma pessoa, que eles não conheciam ainda, fazendo o delivery, bem como usuários.
QUE, no dia do flagrante,
adentraram a residência e localizaram grande quantidade de drogas lá, balança, dinheiro, vários pinos para guardar cocaína e celulares
. (...)
QUE a balança de precisão foi apreendida em um cômodo onde estava sendo feito a separação de drogas embaladas e prontas para o comércio.
QUE tinha um caderno de anotações também próximo à balança. QUE na mochila tinha droga de maior volume. (...)”
(Declaração do policial JHON WEINE em juízo – pag. 514-PDF).

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante mudou sua versão, dizendo apenas ser usuário de droga:
“(...) QUE é apenas usuário e frequentava o local quando tinha dinheiro para comprar maconha. QUE é usuário há 4 anos. QUE ele e o Bruno, sempre que eles tinham dinheiro, iam lá e compravam maconha. (...) QUE não faz parte de organização criminosa. (...) QUE, quando foi preso, estava só com a maconha. (...) QUE tinha um isqueiro. (...)”. (Mídia Digital).
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 513-PDF).

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, na fase judicial, seu depoimento prestado na polícia está em conformidade com os depoimentos dados
pelos policiais militares em contraditório, apontando-o como autor da prática do tráfico, pois o contexto fático confirma que estava ele em sua casa e foi apreendido com considerável quantidade de droga, após monitoramento no local.

O álibi trazido pelo apelante, na fase judicial,
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
em juízo, até porque corroboram com a sua própria declaração perante a autoridade policial a qual foi feita na presença de advogado constituído (Drº GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA – OAB 13599).

Nesse tocante, embora o corréu GUILHERME tenha mudado sua versão em juízo,
sua declaração dada à Autoridade Policial vem no mesmo sentido dos depoimentos dos policiais em juízo, de que estaria envolvido no comércio ilícito de drogas, é conjunto probatório legítimo a amparar a sentença condenatória, merecendo aqui observar
, inexistir qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo
, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Quanto a tese defensiva de que trata-se de acusado usuário de drogas, a condição de usuário, por si só, não justifica a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram, a apreensão de balança de precisão e considerável quantidade de drogas apreendida (Termos de apreensão – pag. 16-PDF),

aliada as diligências e monitoramento no local confirmando a praticava comércio de drogas naquele local, são provas a evidenciar a autoria do tráfico de drogas.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual
para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese
, se observado os elementos mencionados.

Diante do conjunto de provas acima analisados,a sentença não merece reparo nesta Instância de revisão do ato judicial contestado relevando se emparelham a jurisprudência predominante relativo a fatos identicos.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Quanto ao pleito alternativo do recorrente, de ver reconhecida a causa de diminuição do art. 33. § 4°, da Lei n° 11.343/06, do mesmo modo não merece guarida.

O juízo sentenciante,
na terceira fase
, negou a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, ao fundamento de que, diante toda explanação, restou demonstrado que
o apelante se dedicava ao tráfico ilícito
, o que de fato se vislumbra de todo contexto probatório, merecendo destaque
que a prisão se deu após monitoramento na casa do apelante, onde se constatou movimento durante todo o dia, e as informações era de que ali havia comércio ilícito de entorpecentes sendo apreendido considerável quantidade de drogas no local:

“- 03 (três) pinos com porções de cocaína,

- 01 (uma) porção grande de cocaína – 21 gramas,

- 185 (cento e oitenta e cinco) porções pequenas de maconha,

- 01 (uma) porção grande de maconha – 115 gramas e;

- 01 (uma) porção grande de maconha – 70 gramas”

Nãos bastasse a grande quantidade de entorpecentes, ainda, foram aprendidas
balança de precisão
,
embalagens plásticas
e
porção de ácido bóric
o para reprocessar e embalar a droga para colocar em circulação [venda] a terceiros, certeza que se tem com e vislumbra da fotográfica juntada nos autos (pag. 99 e 103-PDF), inclusive, confirmado pelo apelante na fase policial, circunstâncias a demonstrar que a união do apelante com o réu BRUNO (este ultimo com ligação ao grupo Comando Vermelho) não era ocasional mas contumaz e habitual na atividade criminosa.

Nesse sentido temos
o Enunciado nº. 30 deste Tribunal de Justiça
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação a atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022